Tribunal: STM
Processo: 7000231-75.2024.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão julgador: CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. CRIME DE VIOLAÇÃO DE SIGILO FUNCIONAL. PROVIMENTO. PRESCRIÇÃO. I. CASO EM EXAME: 1. Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público Militar (MPM) contra Sentença do Juízo a quo que absolveu militar da acusação de crime de Violação de Sigilo Funcional (art. 326 do Código Penal Militar - CPM). A absolvição se deu por atipicidade da conduta, sob o fundamento de que, para a caracterização do delito, seria necessária a demonstração de prejuízo concreto à Administração Militar. O Apelado, no exercício da função de Supervisor do Posto de Recepção de Comunicações da Estação Radiogoniométrica da Marinha, fotografou a tela de um computador com informações sigilosas sobre um incidente SAR (Search and Rescue) envolvendo um Navio e as divulgou por meio de grupos de WhatsApp, em desrespeito a protocolos de segurança e à proibição de uso de celular na sala de serviço. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Definir se a elementar "em prejuízo da administração militar", do art. 326, caput, do CPM, exige a comprovação de dano ou prejuízo concreto (patrimonial ou não) para a configuração do crime, ou se é suficiente a mera potencialidade lesiva da conduta para a credibilidade, eficiência, ética e moral da Força. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. Materialidade e Autoria Comprovadas: laudo pericial e demais provas documentais e testemunhais comprovaram que a captura de tela da mensagem sigilosa, relacionada a incidente SAR (Search and Rescue), foi feita pelo celular pessoal do acusado e disseminada por ele em grupos de WhatsApp. 4. Irrelevância do prejuízo concreto: o termo "em prejuízo da Administração Militar", contido no art. 326 do CPM, indica que a conduta é praticada em desfavor e contra os interesses da Administração Militar, bastando a potencialidade lesiva para a consumação do delito. 5. Lesão ao bem jurídico tutelado: a conduta irresponsável, ilícita, voluntária e consciente do Apelado violou o sigilo funcional e causou real repercussão negativa sobre a credibilidade e eficiência da Marinha do Brasil, expondo matéria sensível e descumprindo normas internas explícitas (proibição de celular em sala de serviço). O prejuízo, portanto, não precisa ser patrimonial, sendo a exposição dos dados sigilosos suficiente para resultar em prejuízo moral à administração. 6. Tendo em vista que transcorreu o interregno prescricional de dois anos (redação anterior à alteração legislativa, pois o fato ocorreu em 2021) entre o recebimento da denúncia e o acórdão condenatório, deve-se declarar de ofício a prescrição da pena em concreto (art. 125, inc. VII, §§ 1º e 5º, II, CPM). IV. DISPOSITIVO E TESE: 7. Recurso provido. Decisão unânime. Tese de julgamento: 1. A configuração do crime de Violação de Sigilo Funcional (art. 326 do CPM) se dá com a mera potencialidade de lesão ou prejuízo à Administração Militar, sendo desnecessária a demonstração de um dano ou prejuízo concreto, dada a natureza do bem jurídico tutelado, que abrange a credibilidade e a eficiência da Força.” 2. Prescrição declarada com base no art. 125, inc. VII, §§ 1º e 5º, II, CPM. Dispositivos relevantes citados: Código Penal Militar (CPM), art. 326, caput (Violação de Sigilo Funcional); Código Penal Militar (CPM), art. 70, inciso II, alínea “l” (Agravante: estar em serviço); Código Penal Militar (CPM), art. 84 (Suspensão Condicional da Pena - Sursis); Código de Processo Penal Militar (CPPM), art. 626 (Condições do Sursis); Código Penal Comum, art. 33, § 2º, alínea c (Regime inicial aberto);Lei n.º 14.688/2023 (Altera o CPM, com menção ao § 2º do Art. 326 - dano à administração). Jurisprudência relevante citada: STM. Apelação nº 59- 08.2014.7.03.0103/RS (Potencial Lesividade à Administração Militar é suficiente). STM. Apelação nº 7000614-24.2022.7.00.0000 (O crime se caracteriza pela quebra de confiança e prejuízo à instituição militar).

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 17/11/2025 A
19/11/2025
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000231-75.2024.7.00.0000/PA
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: EDILSON MENDES DA COSTA
ADVOGADO(A): FRANCINETE DO SOCORRO SANTOS BASTOS (OAB PA009605)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 17/11/2025, às 13:30, a 19/11/2025, às 18:00, na sequência 10, disponibilizada no
DE de 28/10/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E DAR
PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO DO MINISTÉRIO
PÚBLICO MILITAR, PARA REFORMAR A SENTENÇA "A QUO" E CONDENAR
O 2º SG EDILSON MENDES DA COSTA, PELA PRÁTICA DO CRIME DO ART.
326, "CAPUT", DO CPM, À PENA DE 7 (SETE) MESES E 6 (SEIS) DIAS DE
DETENÇÃO, COM O BENEFÍCIO DO "SURSIS" PELO PRAZO DE 2 (DOIS)
ANOS, COM FULCRO NO ART. 84 DO CPM, COM A OBSERVÂNCIA DAS
CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO ART. 626 DO CPPM, EXCETO A DA ALÍNEA
"A", DESIGNANDO O JUIZ FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR DA 8ª CJM, COMO
O COMPETENTE PARA PRESIDIR A AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA, NOS
TERMOS DO ART. 611 DO CPPM, DECIDIU FIXAR O REGIME PRISIONAL
INICIALMENTE ABERTO PARA O EVENTUAL CUMPRIMENTO DA PENA E
CONCEDER O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. EM SEGUIDA, O
TRIBUNAL, POR UNANIMIDADE, DECLAROU A EXTINÇÃO DA
PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, "EX VI" DO
ART. 123, INCISO IV, E DO ART. 125, INCISO VII, E § 1º, TODOS DO CPM. O
MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (REVISOR) FARÁ DECLARAÇÃO
DE VOTO. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, DRA. ARILMA CUNHA DA SILVA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO

VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000231-75.2024.7.00.0000/PA
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: EDILSON MENDES DA COSTA
ADVOGADO(A): FRANCINETE DO SOCORRO SANTOS BASTOS (OAB PA009605)
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
APELAÇÃO.
MINISTÉRIO
PÚBLICO
MILITAR.
CRIME
DE
VIOLAÇÃO DE SIGILO FUNCIONAL. PROVIMENTO. PRESCRIÇÃO.
I. CASO EM EXAME:
1. Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público Militar (MPM)
contra Sentença do Juízo a quo que absolveu militar da acusação de crime
de Violação de Sigilo Funcional (art. 326 do Código Penal Militar - CPM). A
absolvição se deu por atipicidade da conduta, sob o fundamento de que, para a
caracterização do delito, seria necessária a demonstração de prejuízo concreto à
Administração Militar. O Apelado, no exercício da função de Supervisor do
Posto de Recepção de Comunicações da Estação Radiogoniométrica da
Marinha, fotografou a tela de um computador com informações sigilosas sobre
um incidente SAR (Search and Rescue) envolvendo um Navio e as divulgou por
meio de grupos de WhatsApp, em desrespeito a protocolos de segurança e à
proibição de uso de celular na sala de serviço.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Definir se a elementar "em prejuízo da administração militar", do art.
326,
caput, do CPM, exige a comprovação de dano ou
prejuízo concreto (patrimonial ou não) para a configuração do crime, ou se é
suficiente a mera potencialidade lesiva da conduta para a credibilidade,
eficiência, ética e moral da Força.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Materialidade e Autoria Comprovadas: laudo pericial e demais provas
documentais e testemunhais comprovaram que a captura de tela da mensagem
sigilosa, relacionada a incidente SAR (Search and Rescue), foi feita pelo celular
pessoal do acusado e disseminada por ele em grupos de WhatsApp.
4. Irrelevância do prejuízo concreto: o termo "em prejuízo da Administração
Militar", contido no art. 326 do CPM, indica que a conduta é praticada em
desfavor e contra os interesses da Administração Militar, bastando
a potencialidade lesiva para a consumação do delito.
7000231-75.2024.7.00.0000
40001379290 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

5. Lesão ao bem jurídico tutelado: a conduta irresponsável, ilícita, voluntária e
consciente do Apelado violou o sigilo funcional e causou real repercussão
negativa sobre a credibilidade e eficiência da Marinha do Brasil, expondo
matéria sensível e descumprindo normas internas explícitas (proibição de
celular em sala de serviço). O prejuízo, portanto, não precisa ser patrimonial,
sendo a exposição dos dados sigilosos suficiente para resultar em prejuízo
moral à administração.
6. Tendo em vista que transcorreu o interregno prescricional de dois anos
(redação anterior à alteração legislativa, pois o fato ocorreu em 2021) entre o
recebimento da denúncia e o acórdão condenatório, deve-se declarar de ofício a
prescrição da pena em concreto (art. 125, inc. VII, §§ 1º e 5º, II, CPM).
IV. DISPOSITIVO E TESE:
7. Recurso provido. Decisão unânime.
Tese de julgamento: 1. A configuração do crime de Violação de Sigilo
Funcional (art. 326 do CPM) se dá com a mera potencialidade de lesão ou
prejuízo à Administração Militar, sendo desnecessária a demonstração de um
dano ou prejuízo concreto, dada a natureza do bem jurídico tutelado, que
abrange a credibilidade e a eficiência da Força.” 2. Prescrição declarada com
base no art. 125, inc. VII, §§ 1º e 5º, II, CPM.
_________________________
Dispositivos relevantes citados: Código Penal Militar (CPM), art.
326, caput (Violação de Sigilo Funcional); Código Penal Militar (CPM), art. 70,
inciso II, alínea “l” (Agravante: estar em serviço); Código Penal Militar (CPM),
art. 84 (Suspensão Condicional da Pena - Sursis); Código de Processo Penal
Militar (CPPM), art. 626 (Condições do Sursis); Código Penal Comum, art. 33,
§ 2º, alínea c (Regime inicial aberto);Lei n.º 14.688/2023 (Altera o CPM, com
menção ao § 2º do Art. 326 - dano à administração).
Jurisprudência relevante citada: STM. Apelação nº 59-
08.2014.7.03.0103/RS (Potencial Lesividade à Administração Militar é
suficiente). STM. Apelação nº 7000614-24.2022.7.00.0000 (O crime se
caracteriza pela quebra de confiança e prejuízo à instituição militar).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer e em dar provimento ao presente recurso de
Apelação do Ministério Público Militar, para reformar a Sentença a quo e condenar o 2º SG
EDILSON MENDES DA COSTA, pela prática do crime do art. 326, caput, do CPM, à pena
de 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de detenção, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois)
7000231-75.2024.7.00.0000
40001379290 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

anos, com fulcro no art. 84 do CPM, com a observância das condições estabelecidas no art.
626 do CPPM, exceto a da alínea "a", designando o Juiz Federal da Justiça Militar da 8ª CJM,
como o competente para presidir a audiência admonitória, nos termos do art. 611 do CPPM,
decidiu fixar o regime prisional inicialmente aberto para o eventual cumprimento da pena e
conceder o direito de recorrer em liberdade. Em seguida, por unanimidade, em declarar a
extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, ex vi do art. 123, inciso IV, e
do art. 125, inciso VII, e § 1º, todos do CPM.
Brasília, 19 de novembro de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de Apelação interposta pelo Ministério Público Militar (MPM),
objetivando a reforma da Sentença do Conselho Permanente de Justiça (CPJ) para a Marinha
da 8ª CJM, que absolveu o 2º SG EDILSON MENDES DA COSTA da acusação da prática
do crime de violação de sigilo funcional, previsto no art. 326 do Código Penal Militar (CPM),
sob o fundamento na alínea “e” do art. 249 do CPPM, por entender que não haveria, nos
autos, provas suficientes para a análise da atipicidade da conduta.
Narra a Exordial acusatória que (APM, Evento 1), in verbis:
Segundo os autos, no dia 21 de agosto de 20121, o 2ºSG -CN EDILSON MENDES DA COSTA,
ora denunciado, estava escalado de Supervisor do Posto de Recepção de Comunicações, na
Estação Radiogoniométrica da Marinha em Belém, Estado do Pará (evento 1, doc. 30, fl. 40).
Registre-se que, no exercício dessa função, seguindo a Doutrina Básica de Comunicações
Navais da Marinha do Brasil, todos os militares devem guardar sigilo das mensagens que
manuseiam e tomam conhecimentos, ou seja, devem ter sua confidencialidade, autenticidade e
integridade protegidas (evento 1, doc. 2, fls. 31/52, e evento 31), inclusive a Ordem Interna nº
30 -03,C, da Estação Radiogoniométrica da Marinha em Belém, é clara quanto à proibição de
utilização de dispositivos móveis em áreas de serviço, bem como de captura, não autorizada,
de informações digitais, como fotografias e gravações de áudio e vídeo, por dispositivos
móveis, pessoais ou funcionais, sendo que o sigilo funcional exige até a proibição de conexão
de dispositivos móveis pessoais na Rede de Comunicações Integradas da Marinha (RECIM),
por meio de conexões sem fio ou cabos USB, bem como a utilização a bordo de aplicativos
com tecnologia de realidade aumentada (por exemplo Pokémon GO). (evento 1, doc. 30, fls.
43/47). Nesse dia, às 21h10, o Navio Patrulha Goiana (P 43) - NPaGoiana, da Base Naval de
Val de Cães, não transmitiu a mensagem obrigatória de Posição e Intenção de Movimento
(PIM) à Autoridade de Acompanhamento (AAcom) das movimentações de meios navais da
área.
Por essa razão, o Comando do 4º Distrito Naval (Com4º DN) transmitiu mensagem para o
Navio, com o assunto Postual[1]Uno, dando início à fase de incerteza de incidente SAR
(Search and Rescuel), com precedência preferencial e grupo identificador P- 21193OZ/AGO/2021.
Em razão da ausência de resposta do Navio, foi transmitida mensagem com precedência
imediata pelo Com4ºDN, com assunto Postual-Dois, prosseguindo para a fase de alerta de
incidente SAR, e grupo identificador O[1]212130Z/AGO/2021.
Em seguida, ao persistir a falta de comunicação do NPaGoiana com a AAcom, o SAVALMAR
NORTE formalizou ao SALVAMAR BRASIL a abertura do incidente SAR SN-O33/2021,
solicitando o apoio nas buscas do NPaGoiana, por meio da mensagem O-212200Z/AGO/2021.
7000231-75.2024.7.00.0000
40001379290 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ressalte-se que as mensagens citadas compõem parte do procedimento especial a ser
conduzido em caso de ausência de comunicação do navio com a autoridade responsável por
realizar o acompanhamento de sua movimentação, conforme normativa traçada na
COMOPNAVINST nº 32-028/2014). De acordo com o referido procedimento, tendo em vista o
desconhecimento quanto a real situação do meio naval, antes da abertura do incidente SAR,
são transmitidas mensagens com tramitação preferencial ao próprio navio e distribuídas, via
sistema interno específico, para outras Organizações Militares (OM), para que essas se
mantenham alertas para eventual comunicação que venha a ser transmitida pelo navio ou
outro meio que o tenha avistado ou recebido informações a seu respeito.
Tais comunicações fazem parte da Rede de Comunicações Integradas da Marinha (RECRIM),
do Comando de Operações Navais da Marinha do Brasil, ou seja, em todo o Brasil (evento 1,
doc. 2, fls. 23/30), e tem grau sigiloso, para todos os operadores.
No entanto, quando a mensagem foi enviada no referido sistema, o ora denunciado, que estava
em seu quarto de hora, fotografou-a, da tela do computador, a partir de seu celular (91
982453589) - embora fosse proibida sua utilização na sala de serviço -, e depois publicou-a,
através do WhatsApp, transmitindo-a para os grupos "Operadores CN", "SUP SVCPC!" e
"OPERAÇÃO TORPEDO 2021"(evento 19, doc. 9/14, 16/17).
O laudo pericial constante no evento 1, doc. 4, fls. 5/25, concluiu que a fotografia foi tirada da
tela do computador localizado na Estação Radiogoniométrica da Marinha em Belém.
Por sua vez, após decisão de busca e apreensão dos aparelhos celulares dos miliares
escalados para o serviço de supervisor, quebra de sigilo de dados telemáticos dos militares e
perícia nos aparelhos, o laudo foi conclusivo que as mensagens partiram do celular do ora
denunciado (evento 19, doc. 2). Assim agindo, incorreu o ora denunciado no delito de
Violação de Sigilo Funcional, nos termos do art. 326, caput, c/c art. 9, II, "b", do Código
Penal Militar.
Pelo exposto, o Ministério Público Militar requer o recebimento da presente denúncia, para
que o denunciado seja citado processado, julgado e, ao final, condenado, ouvindo-se as
testemunhas arroladas a seguir. [...]
Em 10/6/2022, a Denúncia foi oferecida, sendo recebida em 14/6/2022 (APM,
Evento 1, Docs. 1 e 2).
Em 25/7/2022, o acusado foi devidamente citado (APM, Evento 27).
Em 28/2/2023, o MPM arrolou as seguintes testemunhas: 1º SG-CN
KLEVERSON
LUIZ
MAMEDE
VIANA;
CB-CN
RENATO
DE
SOUSA
ALEXANDRE e CB-CN DANIEL DA LUZ SEREJO (APM, Eventos 133 e 134).
Na mesma ocasião, a Defesa arrolou as seguintes testemunhas: 1º SG-CN
KLEBER ANNES DE OLIVEIRA BRABO, 3º SG-CN DAVID JOSÉ MENEZES LOPES;
CABO DOUGLAS VILLANDER OLIVEIRA ROCHA; CABO RANTHER MATEUS DA
SILVA CARDOSO e CB-CN JHONATAN PEREIRA DA SILVA (APM, Eventos 133 e 134).
Em 5/6/2023, o réu foi qualificado e interrogado (APM, Evento 196).
Na fase do art. 427 do CPPM, o MPM nada requereu (APM, Evento 201). A
Defesa, por sua vez, requereu esclarecimentos se, nas conversas enviadas pelo usuário
MENDES (Evidência 1), constantes do Laudo de Exame Pericial nº 1\2022 (Evento 19, Doc.
02, Docs. 9\14 e Docs. 16\17), teria sido localizado o encaminhamento da FOTOGRAFIA
7000231-75.2024.7.00.0000
40001379290 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

DA
TELA
DA
ESTAÇÃO
DE
TRABALHO\computador
com
a
mensagem
O212130Z\AGO\2021(objeto deste processo), identificada às fls. 5 (HISTÓRICO) e fls. 15
(“IMAGEM-07-REGISTRO FOTOGRÁFICO QUESTIONADO) do Laudo Pericial nº
42\2021(APM, Evento 204).
Em resposta, a Organização Militar esclareceu que não foi constatado o
encaminhamento da referida fotografia (APM, Evento 214, Doc. 1).
Em Alegações Finais, o MPM requereu a condenação do 2º SG-CN EDILSON
MENDES DA COSTA, nos termos da Denúncia (APM, Evento 231).
A Defesa requereu a absolvição do denunciado, por não haver provas, nos
autos, capazes de demonstrar com certeza e exatidão, ser ele o autor do crime previsto no art.
326 do CPM (APM, Evento 242).
Em Alegações Orais, o MPM e a DPU ratificaram seus pedidos.
Em 25/1/2024, o CPJ decidiu, por unanimidade, pela absolvição do acusado nos
termos do artigo 439, alínea “e”, do CPPM, por insuficiência de provas, e determinou que os
fatos fossem apreciados na esfera administrativa (APM, Evento 269).
Em 30/1/2024, a Sentença foi disponibilizada (APM, Evento 272).
Em 20/2/2024, o MPM apresentou Recurso de Apelação (APM, Evento 277).
As razões foram apresentadas em 14/3/2024, pugnando pela reforma da Sentença para
condenar o Apelante, nos termos da Denúncia (APM Evento 285).
Em Contrarrazões, a Defesa rechaça a pretensão recursal, pugnando pelo
desprovimento do Apelo e consequente manutenção da sentença absolutória. Sumariamente,
aduz a inexistência da prova inequívoca de autoria do crime, bem como a ausência de
prejuízo causado à administração castrense (APM, Evento 293).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer subscrito pela
Subprocuradora-Geral Drª ARILMA CUNHA DA SILVA, manifesta-se pelo conhecimento
do presente recurso e, no mérito, pronuncia-se pelo provimento recursal (AP, Evento 7), in
verbis:
APELAÇÃO.
MPM.
VIOLAÇÃO
DE
SIGILO
FUNCIONAL.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE
DEMONSTRADAS.
LASTRO
PROBATÓRIO
SUFICIENTE.
POTENCIALIDADE LESIVA. REFORMA DA SENTENÇA. PROVIMENTO RECURSAL.
Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público Militar, em face da absolvição de 2º
SG Mar da prática do crime previsto no art. 328 do CPM. Mérito. Autoria e materialidade
delituosas demonstradas. Lastro probatório suficiente. Prova documental, pericial e
testemunhal. Potencialidade lesiva. Crime de perigo de dano. Consumação. Reforma da
sentença. A Procuradoria-Geral da Justiça Militar opina pelo conhecimento do Recurso de
Apelação, e, no mérito, pronuncia-se pelo provimento recursal.” (Grifo nosso.)
É o Relatório.
VOTO
7000231-75.2024.7.00.0000
40001379290 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Devidamente atendidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser
conhecido.
A Denúncia ilustra, de forma temporal e objetiva, a dinâmica dos fatos, que
resultou na prática do crime de violação de sigilo funcional por parte 2ºSG-CN EDILSON
MENDES DA COSTA, que, na condição de serviço de Supervisor do Posto de Recepção
de Comunicações da Estação Radiogoniométrica da Marinha em Belém, desconsiderou
protocolo relacionado às atividades do Serviço de Busca e Salvamento (SAR-Search and
Rescue) do Navio Patrulha Goiana (P 43) - NPaGoiana, da Base Naval de Val de Cães.
O Juízo sentenciante entendeu que a foto registrada e disseminada por meio
de grupos de WhatsApp partiu do celular do Apelado, que teria facilitado a sua
divulgação/revelação (Evento 1 – SENT1):
(...) É certo que o conjunto probatório colhido em Juízo e as evidências trazidas da fase
investigativa, indica que a violação do sigilo quanto ao evento envolvendo o NPaGoiana na
noite do dia 21 de agosto de 2021, partiu do aparelho celular do acusado.
Embora o acusado tenha negado ter efetuado tal divulgação de natureza sigilosa, e as
testemunhas não esclareceram se foi o acusado o autor da quebra do sigilo, o laudo pericial
no aparelho celular pessoal do acusado, comprova que foi deste equipamento que o autor se
utilizou para divulgar um fato sigiloso. Assim, embora não se possa ter com certeza que fora
o réu o autor da conduta - revelar fato de que tem ciência em razão do cargo ou função e que
deva permanecer em segredo -, há segurada convicção de que ele facilitou a revelação. (Grifo
nosso.)
Contudo, entendeu aquele Colegiado que não há, nos autos, provas suficientes
para a análise da atipicidade da conduta criminosa imputada, posto que, para fins de
caracterização do Crime do art. 326 do CPM, mostra-se necessária a demonstração concreta
de prejuízo, não havendo “espaço para conjecturas abstratas como, por exemplo: evidências
de potencialidade lesiva na conduta do agente; especificamente quando o legislador exigiu a
presença de prejuízo da administração militar”.
O MPM pleiteia a reforma da sentença com a consequente condenação do
acusado, nos termos da denúncia, sustentando que, para a configuração do referido
crime, basta à potencialidade de lesão à Administração Militar (Evento 1 – RAZÕES DE
APELAÇÃO):
(...)
O crime previsto no art. 326 do Código Penal Militar, de fato, distingue-se daquele previsto no
art. 325 do Código Penal Brasileiro pela existência da elementar “em prejuízo da
Administração Militar”. Contudo, tal elemento diferenciador não indica a necessidade de
um prejuízo concreto da Administração Militar. Indica, sim, que a conduta é praticada em
desfavor, contra os interesses da Administração Militar e, não, em prejuízo de qualquer
outro sujeito, como a um particular.
Assim, na opinião do Ministério Público, estão reunidas todas as elementares do tipo, ao
contrário do que foi decidido.
Apesar de parcela das testemunhas declarar desconhecer prejuízo à Administração Militar,
o descalabro ocasionado à Marinha do Brasil é imanente à conduta de expor, em três
diferentes grupos de Whatsapp e a militares que não deveriam tomar conhecimento desse
7000231-75.2024.7.00.0000
40001379290 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

fato, um meio naval a respeito do qual não havia notícias do paradeiro, até aquele momento,
situação que coloca em descrédito a confiança da sociedade e do meio militar como um todo
nos serviços prestados pela Marinha do Brasil.
De maneira bem precisa, relatou o encarregado do Inquérito Policial Militar sobre a
potencialidade lesiva do comportamento do acusado. Vejamos:
“Acrescente-se que no tocante à divulgação indevida, no WhatsApp, da mensagem O-
212200Z/AGO/2021, do SALVAMAR NORTE, que participa a abertura do incidente SAR SN-
033/2021 em razão da possibilidade de desaparecimento do NPaGoiana, é certa a gravidade
da disseminação indiscriminada da ocorrência, sem que se dispusesse de maiores
esclarecimentos a respeito das condições do Navio. Tal conduta teve a potencialidade
de repercutir negativamente na credibilidade da MB e na eficiência de seus meios, perante a
comunidade marítima e a sociedade em geral, além de gerar pavor infundado nos familiares
e pessoas do relacionamento dos tripulantes que, porventura, recebessem a notícia.” (evento
1, doc. 56, pág. 12, do IPM) (grifo nosso)
Somente em situações excepcionais são transmitidas mensagens relativas a incidentes SAR
(Search and Rescue), as quais possuem conteúdos relevantíssimos acerca de ausência de
comunicação de um meio naval da Marinha do Brasil com sua Autoridade de
Acompanhamento. Desse modo, há de se perceber que o comportamento do acusado é
altamente reprovável, pois revelou assunto sensível e restrito apenas ao pessoal envolvido
nas atividades de apoio e resgate, que não diz respeito a terceiros estranhos às referidas
atividades, ainda que militares. Não há dúvida, portanto, de que o compartilhamento das
mensagens acarretou real repercussão negativa sobre a credibilidade da Marinha do Brasil
e sobre sua eficiência, expondo fragilidades da Administração Militar a quem delas não
deveria ter conhecimento.
Não se olvide, ainda, a proporção que o compartilhamento de mensagens em grupos de
comunicação telemática e em redes sociais de todo gênero alcança, acarretando a
disseminação de inúmeras notícias falsas de toda sorte, compartilhadas entre si em
verdadeiro efeito cascata como genuínas “verdades absolutas”. Assim, é verossímil acreditar
que as comunicações indevidamente enviadas pelo 2º SGT MENDES nos grupos de
WhatsApp "Operadores CN", "SUP SVC PC!” e “Operação "TORPEDEX 2021” tenham
sido disseminadas para outros grupos de pessoas, o que apenas revela a dimensão do
prejuízo causado à Administração Castrense.” (Grifo nosso e do original.)
Entendo assistir razão ao MPM, uma vez que a conduta irresponsável, ilícita,
voluntária e consciente do Apelado, subsome-se, indene de dúvidas, ao tipo penal do art. 326
do Código Penal Militar, a saber:
Violação do sigilo profissional.
Art. 326. Revelar fato de que tem ciência em razão do cargo ou função e que deva
permanecer em segredo, ou facilitar-lhe a revelação, em prejuízo da administração militar:
Pena - detenção, de seis meses a dois anos, se o fato não constitui crime mais grave. (Grifo
nosso.)
A materialidade e a autoria delitivas encontram-se, no entender deste Relator,
muito bem sopesadas nos autos, em consonância com a farta documentação apensada; os
laudos periciais confeccionados, bem como pelas provas testemunhais produzidas.
7000231-75.2024.7.00.0000
40001379290 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Após a busca e apreensão dos aparelhos celulares dos militares que se
encontravam escalados para o serviço de supervisor, com a consequente quebra de sigilo dos
dados telemáticos dos militares, o laudo concluiu que as mensagens divulgadas partiram
realmente do celular do Apelado (Evento 19, Doc. 2).
Quanto às elementares do crime imputado na exordial (art. 326 do
CPM),
CÍCERO
ROBSON
COIMBRA
NEVES
e
MARCELLO
STREINFINGER afirmam que são
1, in verbis:
“Elementos objetivos: os núcleos das condutas são “revelar – descortinar, tornar conhecido –
e facilitar (a revelação) – contribuir para que seja revelado.” (Grifo do original.)
Quanto ao elemento subjetivo da conduta, esclarece o Manual de Direito Penal
Militar (Volume Único) dos mesmos autores: “é tão somente o dolo, a vontade livre e
consciente de macular o segredo funcional que lhe foi confiado”.
Acrescenta a mencionada obra que “o delito se consuma com a revelação do
segredo a quem não possa conhecer”.
Ademais, somente a título de conhecimento, a Lei nº 14.688/2023, ao alterar o
Código Penal Militar, acrescentou ao mencionado artigo o seu § 2º, determinando que se da
ação ou omissão resultar dano à administração militar ou a outrem, a pena de reclusão será
de 2 (dois) a 6 (seis) anos de reclusão. Nessa oportunidade, a mesma obra esclarece em
relação ao novo tipo legal que “Ademais, a rigor, a norma não prevê apenas o dano
patrimonial, havendo o entendimento de que como o tipo penal não faz restrição, o dano
não precisa ser necessariamente patrimonial. Abrange tanto prejuízo para a Administração
como para terceiros”
ENIO LUIZ ROSSETO, ao tratar da forma qualificada do art. 326 do
CPM
2 afirma: “o dano pode ser econômico ou moral”.
Ressalta-se que no presente caso a informação era sigilosa, de posse do
Apelado, em razão do seu exercício funcional, e foi por ele compartilhada por intermédio
de prints da tela efetuados de seu celular e disponibilizados entre os grupos de WhatsApp dos
quais participava.
Cumpre ressaltar a importância do sigilo de matérias afetas ao caso em questão,
já que existe um grau de potencialidade lesiva, com possíveis consequências, inclusive, até
no âmbito da sociedade civil, já que um vazamento referente a um sinistro naval, envolvendo
parentes e conhecidos dos militares embarcados, poderia gerar alto grau de comoção e, até
mesmo, o deslocamento de pessoas embarcadas com a finalidade de auxiliarem em um
naufrágio ou prejudicar o êxito de uma operação, em sendo um caso real, o que demonstra a
necessidade do cuidado com o manuseio e publicação de assuntos dessa natureza.
Assim, entendo que o prejuízo não precisa ser patrimonial, ser palpável, a
exposição dos dados sigilosos a que tinha conhecimento o militar já resulta “em prejuízo da
administração militar”, expondo a fragilidade de matéria sensível afeta a Marinha do Brasil,
descumprindo normas internas explícitas, afrontando as determinações da caserna, bem como
a ética e a moral da corporação, servindo como mau exemplo para seus pares.
7000231-75.2024.7.00.0000
40001379290 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesse sentido, tem se posicionado esta Corte Castrense:
APELAÇÃO. DEFESA CONSTITUÍDA. VIOLAÇÃO DE SIGILO FUNCIONAL. ART. 326
DO CPM. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. CONCURSO PÚBLICO.
DIVULGAÇÃO DE QUESTÃO CONSTANTE DO EDITAL DO CONCURSO NÃO INSERIDA
NO CADERNO DE PROVAS. POTENCIAL LESIVIDADE À ADMINISTRAÇÃO MILITAR.
MANUTENÇÃO
DA
CONDENAÇÃO.
(...)
APELO
PROVIDO
PARCIALMENTE.
UNANIMIDADE. O crime de violação de sigilo funcional, descrito no art. 326 do CPM,
protege do conhecimento de terceiro fato que, por sua natureza, não deva ser de
conhecimento geral, exigindo, para sua consumação, que o autor, na condição de agente da
Administração, revele o segredo a ele confiado, sob pena de causar dano ou perigo de dano
à Administração Militar. Embora não tenha ocorrido prejuízo concreto para a
Administração Militar, haja vista que a questão divulgada pelo agente da Administração a
terceiro não foi incluída no caderno de provas do concurso público, a conduta perpetrada
pelo agente evidenciou a potencialidade lesiva. Além disso, o teor da questão divulgada, por
constar do Edital do certame, encontrava-se albergado por cláusula de sigilo. (...) Apelo
defensivo provido parcialmente. Unanimidade. (Grifo nosso.) (Apelação nº
59-
08.2014.7.03.0103/RS, Relator(a): CLEONILSON NICÁCIO SILVA, Data de Julgamento:
25/10/2016, Data de Publicação: 15/11/2016)
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO
DE SIGILO FUNCIONAL. ART. 326 DO CPM. SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO DE
PRODUTOS CONTROLADOS - SFPC. INFORMAÇÃO INDEVIDA. DADOS. SISTEMA DE
GERENCIAMENTO MILITAR DE ARMAS - SIGMA. ALEGAÇÃO. ATIPICIDADE.
CONTEÚDO.
INTERESSE
DESTINATÁRIO.
IMPROCEDÊNCIA.
RENOVAÇÃO.
CERTIFICADO. REGISTRO. ARMA DE FOGO. PROCESSAMENTO. DEFENSORIA
PÚBLICA DA UNIÃO. ALEGAÇÃO. AUSÊNCIA. COMPROVAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA
ECONÔMICA. ACUSADO. POSSIBILIDADE. NOMEAÇÃO. DEFENSOR DATIVO. NÃO
ARBITRAMENTO.
HONORÁRIOS.
RECURSO
DESPROVIDO.
DECISÃO
UNÂNIME. Demonstrado nos autos, pelo farto conjunto de provas colacionadas, que o
militar violou o sigilo profissional. Para que se caracterize o delito previsto no art. 326 do
CPM basta que o agente revele ou venha a facilitar a revelação de um fato cujo sigilo se dê
em razão do cargo ou função que exerce, em prejuízo à instituição militar. É justamente o
que a tipificação do crime em análise pretende coibir, que o agente quebre a confiança que lhe
fora depositada pela Administração Militar. Portanto, a divulgação antecipada de imagens do
banco de dados do sistema SIGMA, ainda que seja para o próprio requerente em processo
de obtenção do certificado de registro de arma de fogo, é suficiente para o preenchimento
dos elementares do tipo penal ínsito no referido dispositivo repressivo castrense. A
materialidade delitiva encontra-se bem delineada conforme a farta documentação apensada
aos autos, restando correta a condenação operada pelo Juízo a quo. Não há que se falar em
condenação de acusado, no âmbito da Justiça Militar da União, ao pagamento de honorários
ao Fundo de Aparelhamento e Capacitação Profissional da Defensoria Pública da União, se o
Ato Normativo nº 211/2006, do Superior Tribunal Militar, prevê a hipótese de nomeação
alternativa de Defensor Dativo. Apelo defensivo que se nega provimento. Decisão por
unanimidade. (Grifos nossos) (Apelação nº 7000614-24.2022.7.00.0000 Relator(a):CARLOS
AUGUSTO
AMARAL
OLIVEIRA,
Data
de
Julgamento:16/03/2023,
Data
de
Publicação:04/04/2023)
Ressalta-se que a conduta do Apelado ocorreu não em um contexto de
exercício, mas em uma situação real, relacionada às atividades SAR, que levou
o SAVALMAR NORTE a formalizar ao SALVAMAR BRASIL a abertura do incidente
SAR SN-O33/2021, com a consequente solicitação de acionamento de meios navais para
o apoio às atividades de busca e salvamento de um Navio Patrulha da Marinha.
7000231-75.2024.7.00.0000
40001379290 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Não é despiciendo apontar a importância para a necessidade dos procedimentos
desenvolvidos no contexto das atividades SAR, considerando a natureza e complexidade de
tais atividades, que envolvem o monitoramento, controle, analise e checagem de informações,
tramitação de solicitações e determinações para os fins de salvamento e proteção de meios,
recursos e vidas humanas.
Nesse sentido, às comunicações SAR trafegam em Rede restrita de
Comunicações Integradas da Marinha (RECIM), com grau sigiloso, para todos os
operadores, ante a necessidade de preservação da estanqueidade de informações, de
modo a não prejudicar as atividades de busca e salvamento de responsabilidade da
Marinha do Brasil.
Da análise dos autos, restou demonstrado, com clareza meridiana, que o
Apelado, desconsiderando a proibição do uso de Celular na Sala de Serviço
da Estação Radiogoniométrica da Marinha em Belém e estando de efetivo serviço,
fotografou a tela do computador, a partir de seu celular (...) e divulgou, por meio de
aplicativo do WhatsApp, informações relacionadas ao Incidente SAR, para grupos de
militares "Operadores CN", "SUP SVCPC!" e "OPERAÇÃO TORPEDO 2021"(evento
19, doc. 9/14, 16/17).” (Grifo nosso.).
Ressalta-se que o Apelado tinha pleno conhecimento da proibição do uso de
aparelho celular, que se encontra disciplinado pela Diretoria-Geral do Material da Marinha e,
no caso específico, das Estações Radiogoniométricas, pelo Comando de Operações Navais:
- Normativo DGMM-OS40, subitem 12.42, da Diretoria-Geral do Material da
Marinha:
A utilização de dispositivos móveis a bordo das OM da Marinha é proibida. Não obstante,
cabe ao Titular da GM avaliar qualquer circunstância que fuja a esta regra, levando em
consideração o local, período ou situação que justifique sua permissão de uso. Tais exceções
devem ser registradas por meio de Ordem Interna ou Ordem de Serviço onde devem constar:
a) as pessoas autorizadas a utilizar tais dispositivos;
b) os dispositivos autorizados (número de série);
c) os locais e compartimentos de utilização dos dispositivos;
d) a finalidade de uso dos dispositivos; e
e) horário.
As OM devem definir um local para a guarda dos dispositivos (escaninhos, armários já
utilizados peia tripulação para a guarda dos seus pertences ou outros). Tais locais deverão
ser estabelecidos pelo titular da OM por meio de Ordem interna.” (Grifo nosso.)
- Memorando nº 11, de 29/9/ 2015, do Comando de Operações Navais :
“I) Centros de Comando e Controle;
II) Estações—Rádio;
III) Centro de Operações de Combate;
7000231-75.2024.7.00.0000
40001379290 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

IV) Setor/Seção de inteligência;
V) SECOM;
VI) Compartimentos sinistrados por incêndio/alagamento; e
VII) Escoteria e paióis de munição.” (Grifo nosso.)
Nesse sentido, vale transcrever os depoimentos das testemunhas e as alegações
do próprio denunciado, confirmando que os militares que concorriam à escala de serviço de
supervisor de comunicações da Estação Radiogoniométrica sabiam da proibição do uso
de celular e, por obvio, que não podiam divulgar informações de operações SAR:
KLEVERSON LUIZ MAMEDE VIANA-3ºSG-CN (Testemunha):
“QUE conheceu o acusado no serviço; QUE o relacionamento com o acusado é estritamente
profissional; QUE, no dia dos fatos, estava presente na Estação Radiogoniométrica da
Marinha; QUE estava de serviço no dia: na escala de 08:00 às 12:00; QUE o serviço era de
operador de serviços; QUE o serviço não durava 24 horas; QUE cumpria a escala de 08:00
às 12:00 e depois das 20:00 a 00:00; QUE o Sgt EDILSON MENDES também estava de
serviço dia, como supervisor; QUE o supervisor trabalha o dia inteiro; QUE não sabe nada a
respeito da transmissão da mensagem; QUE as informações que passam pela estação são
sigilosas; QUE não é permitido usar telefone pessoal no serviço; QUE, quando entram em
serviço, são informados do que aconteceu no horário anterior; (...) QUE os telefones pessoais
não ficam no horário de serviço”. (Grifos nossos.)
RENATO DE SOUSA ALEXANDRE-CB-CN (Testemunha):
“QUE o relacionamento com o acusado é apenas profissional; QUE, no dia dos fatos, estava
presente na OM; QUE estava de serviço como operador do serviço do posto de
comunicações; QUE o acusado estava como supervisor do serviço do posto de
comunicações; QUE teve conhecimento dos fatos da denúncia; QUE não viu o Sgt EDILSON
MENDES tirando as fotos; QUE não é permitido usar o telefone pessoal no efetivo serviço;
QUE qualquer informação para a tripulação é tratada no telefone funcional; QUE a
informação que foi repassada no grupo deveria ser mantida em sigilo; QUE não viu nenhum
prejuízo pela transmissão da informação; QUE não sabe como a mensagem foi vazada; QUE
só soube depois da busca e apreensão dos celulares; QUE não sabe a motivação do
vazamento da mensagem; QUE, na época, era 01 supervisor e 03 operadores no serviço. Às
perguntas do MPM, respondeu: QUE estava no serviço das 16:00 às 20:00 e de 04:00 às
08:00; QUE o supervisor fica no posto de trabalho o dia inteiro; QUE, em alguns
momentos, ficam sem contato com o supervisor; QUE, concluído o quarto de hora, o
operador é autorizado a se retirar do recinto para descanso; QUE se ausentou da sala no
período da noite, por volta das 18:00, e no período do almoço; QUE participa do grupo de
Operadores; QUE não viu a mensagem no grupo; QUE não baixou a imagem do grupo; QUE
não permite o download de arquivos automaticamente para não consumir dados do celular.
(...) QUE os telefones pessoais ficam guardados nos armários dos alojamentos durante o
serviço”. (Grifos nossos.)
DANIEL DA LUZ SEREJO- CB-CN (Testemunha):
“QUE conhece o acusado desde que se mudou para Belém/PA em 2018; QUE o
relacionamento com o acusado é estritamente profissional; QUE estava presente no dia dos
fatos; QUE estava de serviço como operador; QUE o acusado estava de supervisor de
serviço; QUE ouviu comentários sobre o ocorrido no grupo de whatsApp da turma de
especialização; QUE não viu a foto; QUE seu celular pessoal foi apreendido; QUE soube
qual foi a informação vazada; QUE essa informação deveria ser mantida em sigilo; QUE os
7000231-75.2024.7.00.0000
40001379290 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

comentários diziam que o navio tinha desaparecido e teria aberto um procedimento; QUE
ficou sabendo no decorrer dos dias; QUE, por algum motivo, não passaram a mensagem;
QUE não sabe se houve prejuízo decorrente do vazamento da mensagem; QUE, na mesma
sala, fica o supervisor; QUE seria possível ver se o supervisor estava batendo foto; QUE fica
um aparelho funcional na sala; QUE esse aparelho tem whatsApp. Às perguntas do MPM,
respondeu: QUE não se recorda se ficou ausente da sala; QUE, na sala, são
computadores; QUE fica de costas do computador do supervisor; QUE não viu a mensagem
no grupo; QUE participava do grupo de Operadores; QUE recebeu, na verdade, os
comentários no grupo; QUE não se recorda de ter visto arquivo, apenas os comentários.
(...)” (Grifos nossos.)
KLEBER ANNES DE OLIVEIRA BRABO-1ºSG-CN (Testemunha):
“QUE não teve conhecimento do vazamento da mensagem; QUE esse tipo de mensagem é
confidencial; QUE também tirava serviço de supervisor; QUE não é comum transmitir essas
informações por meio de whatsApp. Às perguntas da defesa constituída, respondeu: QUE é
utilizado um telefone funcional no serviço; QUE não soube da determinação para que as
conversas relacionadas ao navio Patrulha Goiana fossem apagadas; QUE soube da
determinação para que as mensagens desse aparelho funcional fossem apagadas; QUE não
estava de serviço no dia dos fatos da denúncia; QUE estava de serviço no dia 30 de novembro
a 01 de dezembro; QUE uma pessoa determinou que fossem apagadas as mensagens e outra
executou; QUE não tem conhecimento do motivo da determinação; QUE, no dia 30 de
novembro a 01 de dezembro, estava como supervisor; QUE, no retorno do jantar, o operador
passou a informação de que havia uma determinação para apagar todas as mensagens do
telefone funcional; QUE o Sgt LOPES executou a mencionada ordem; QUE ficou ciente da
troca posterior do telefone funcional; QUE, atualmente, não sabe qual telefone funcional está
em uso, pois não está mais em Belém/PA. Às perguntas do MPM, respondeu: QUE não estava
de serviço no dia do ocorrido; QUE, no horário da madrugada, o operador pode ficar
sozinho; QUE o supervisor fica o dia todo; QUE o operador pode se ausentar para ir ao
banheiro, por exemplo; QUE aciona outro operador para ficar no lugar dele, nesse caso;
QUE há 02 estações de trabalho viradas para a parede (à direita) e 02 estações viradas para
outro lado (à esquerda); QUE o operador precisa virar de lado para ver o que o outro está
fazendo”. (Grifos nossos.)
DAVID JOSÉ MENEZES LOPES- 3º SG-CN (Testemunha):
“QUE conhece o acusado desde que embarcou na Estação Rádio por volta de 2017; QUE a
relação com o acusado é exclusivamente profissional; QUE, no dia dos fatos da denúncia, não
recorda se estava presente na Estação; QUE, por vezes, tirava serviço como supervisor; QUE
era mais recorrente tirar serviço como operador; QUE o acusado cumpria a função de
supervisor no dia dos fatos; QUE não recorda se houve vazamento de mensagens sigilosas;
QUE sabe qual é a mensagem; QUE deveria ser resguardado o sigilo dessa mensagem; QUE
não sabe informar se houve prejuízo decorrente do vazamento da mensagem; QUE não
recorda se houve outro caso de vazamento de mensagem e com o mesmo tratamento da
denúncia; QUE não sabe se o acusado sofreu perseguição ou punição disciplinar por conta
desse fato; QUE, antes dos fatos da denúncia, não sabe se o acusado sofria perseguição de
algum superior. Às perguntas da defesa constituída, respondeu: QUE estava de serviço no dia
30 de novembro a 01 de dezembro; QUE ficou sabendo da determinação para que
apagassem todas as mensagens presentes no telefone funcional; QUE recebeu a
mencionada ordem e executou; QUE não sabe o motivo dessa determinação; QUE, no outro
dia, o telefone funcional foi substituído. Sem perguntas do MPM”. (Grifos nossos.)
JHONATAN PEREIRA DA SILVA- CB-CN (Testemunha):
“QUE, no dia dos fatos, não estava presente na Organização Militar; QUE não teve
conhecimento do vazamento da mensagem; QUE soube depois do vazamento e do navio;
QUE não recorda qual foi a mensagem vazada; QUE essa mensagem era sigilosa. Às
7000231-75.2024.7.00.0000
40001379290 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

perguntas da defesa constituída, respondeu: QUE tomou conhecimento da determinação de
que apagassem todas as mensagens do telefone funcional; QUE não sabe quem executou a
ordem; QUE soube que o telefone funcional foi trocado por outro posteriormente. Às
perguntas do MPM, respondeu: QUE, à época dos fatos, participava do grupo “Operadores
CN”; QUE não se recorda dessa imagem da tela do computador; QUE tem acesso ao telefone
funcional da OM; QUE o telefone funcional não participa de grupo”.(Grifos nossos.)
EDILSON MENDES DA COSTA-SGT (Acusado):
“QUE possui 17 (dezessete) anos na Marinha; QUE o seu conceito é próximo de 10; QUE
nunca foi punido; QUE foi Soldado, Cabo e, hoje, é Sargento; QUE, no dia dos fatos, estava
de serviço como supervisor do posto de comunicação; QUE teve conhecimento dos fatos
descritos na denúncia; QUE a mensagem enviada pelo sistema da Marinha não veio com o
caráter reservado; QUE não tirou a foto do computador; QUE não sabe quem poderia ter
divulgado a imagem do computador; QUE não fotografou e não estava com o aparelho
celular na sala; QUE, nesse dia, havia mais 03 militares; QUE estava na função de
supervisor; QUE estavam o Sgt MAMEDE, Cabo RENATO SOUSA e CB DANIEL DA LUZ
SEREJO; QUE, por vezes, precisa se ausentar do posto de comunicação por necessidades e
para fazer a bandeira; QUE o posto de comunicação não pode ficar desguarnecido; QUE o
telefone pessoal sempre fica na mochila; QUE o telefone funcional fica com o militar que
guarnece; QUE o telefone (91) 98245-3589 é o seu número pessoal; QUE não fotografou
nem utilizou seu telefone pessoal dentro da sala do serviço; QUE só fez uso do telefone
pessoal fora: no momento em que foi almoçar, por exemplo; QUE tem 100 pontos no
comportamento; QUE o conceito está acima de 9,8; QUE sempre teve nível excelente de
conceito perante os superiores; QUE não sabe se pegaram seu telefone pessoal da mochila e
fotografaram; QUE não tirou a foto tampouco compartilhou; QUE não fez nenhum tipo de
registro. Às perguntas do MPM, respondeu: QUE, naquele momento, em um sábado, tinha
acesso às estações de trabalho, juntamente com o Sgt MAMEDE, Cabo RENATO SOUSA e CB
DANIEL DA LUZ SEREJO; QUE os operadores e supervisores não podiam acessar o
telefone pessoal dentro da sala; QUE, no alojamento adjacente, ficam os pertences; QUE,
antes de acessar a sala, não havia fiscalização; QUE, dentro da sala, somente era permitido
o telefone funcional: um telefone comum que somente permitia ligações e depois colocaram
whatsApp; QUE tinham acesso ao telefone funcional os 03 operadores de serviço de dia e o
supervisor; QUE, em uma rotina normal, esse telefone funcional é utilizado por cerca de 10
(dez) pessoas na Divisão de Operações, “braço” da Estação Rádio; QUE, depois das 18:00, o
telefone fica com quem está guarnecendo o horário; QUE são atribuições do supervisor:
fiscalização do serviço e verificar o correto trâmite no canal; QUE, nesse dia, o Sgt
MAMEDE estava de 08:00 às 12:00; QUE saiu por volta de 11:15 e voltou às 13:00; QUE
saiu de novo às 17:00 e voltou por volta das 19:00 porque precisou tomar banho; QUE o setor
sempre ficava guarnecido por algum militar; QUE, atualmente, dormem no local do serviço;
QUE, na época, não havia cama, então dormiam em outro alojamento fora daquele
compartimento, na área administrativa, a cerca de 100 metros, sob autorização; QUE, na
época dos fatos, participava do grupo de whatsApp “Supervisores posto de comunicação”
porque era um grupo só de Sargentos; QUE tiveram o aparelho apreendido: Sgt MAMEDE,
CB RENATO SOUSA e CB DANIEL DA LUZ SEREJO; QUE não fotografou nenhuma
imagem tampouco compartilhou tanto no telefone funcional quanto no telefone pessoal; QUE
houve conversas com os superiores do telefone funcional. Às perguntas da defesa constituída,
respondeu: QUE todos os militares, através do telefone funcional, poderiam se comunicar;
QUE, possivelmente, algum militar pode ter tirado a foto e encaminhado; QUE não pode
acusar ninguém porque não viu nada; QUE todas mensagens deste celular funcional, por
ordem superior, foram apagadas; QUE, por ordem superior, este telefone funcional foi
trocado no dia em que houve apreensão dos telefones pessoais; QUE, no mesmo dia, ouviu
rumores de que o back up do telefone funcional teria sido apagado; QUE falou para não
mexerem no back up do parelho funcional; QUE depois trocaram o aparelho funcional e
apagaram tudo; QUE não avisaram antecipadamente da busca e apreensão do seu aparelho
celular; QUE somente ficou sabendo no dia da apreensão; QUE foi avisado para comparecer
ao Comando a fim de conversar sobre o evento; QUE, quando chegou, ficou sabendo da troca
do celular e que tinham apagado tudo; QUE mandaram mensagem à noite, determinando
7000231-75.2024.7.00.0000
40001379290 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

para os militares, comparecerem, às 08:30 da manhã, com uniforme cinza e ficarem à frente
da sala; QUE, depois da entrega, o celular ficou inutilizado; QUE, durante a cautela, não
testou o celular porque não tinha carregador; QUE não fotografou nem transmitiu
imagens; QUE o seu aparelho foi recolhido no dia primeiro de dezembro; QUE foram
apagadas as mensagens na virada de novembro e dezembro; QUE não é da sua índole e do
seu caráter esse comportamento e cumpre à risca o pilar da disciplina e hierarquia
militar”. (Grifos nossos.)
Ressalta-se que não há duvidas relacionadas à autoria do fato criminoso, bem
como onde e quando foi praticado o delito, posto que dada a gravidade da tramitação e
divulgação de informações SAR, à revelia dos protocolos necessários e obrigatórios de
segurança de tais informações, a matéria foi objeto de criteriosa investigação por parte do
Comando de Operações Navais da Marinha do Brasil.
Inicialmente, foi instaurada uma sindicância (Portaria nº 106/ComOpNav, de
25/8/2021), cuja conclusão, com esteio em Laudo Pericial nº 42/2921, emitido pelo Serviço
de Polícia Judiciária Militar (S-PJM) do Comando do 1º Distrito Naval (ComlºDN), apontou
para a existência de indícios de crime militar e a necessidade de instauração de Inquérito
Policial Militar (IPM) (Evento 1- Anexo 56):
“Na fase da sindicância, foi realizada perícia forense pelo Serviço de Polícia Judiciária
Militar (S-PJM) do Comando do 1º Distrito Naval (ComlºDN), documentada no laudo pericial
nº 42/2921 (fls. 49 a 60), que concluiu pela existência de elementos no arquivo relativo a
mensagem O-212130Z/AGO/2021 (fls. 10), do Com4ºDN, que permitiam afirmar que se
tratava de registro fotográfico da tela de um computador, o qual teria sido realizado a partir
de estação de trabalho de processamento de mensagens de responsabilidade da Estação
Radiogoniométrica da Marinha em Belém (ERMBe).
A foto objeto da perícia chamava atenção pelo fato de revelar outras abas abertas em
segundo plano, além da mensagem que estava sendo processada em primeiro plano. A
perícia destacou que ”cada OM possui uma Agência Postal com seu respectivo indicativo
naval" e que as abas abertas em segundo plano foram identificadas como sendo as
seguintes:
“ermhe-msgtr-correio”,
“ermbe-msg-Caixa
de
entrada”
e
”ermbe-
secom[1]linhas de mensagens)”, as quais se coadunam com a previsão do inciso 18.26 da
DGMM - OSSO - Procedimentos de Comunicações, 4ª Revisão “. Ao final, os peritos
concluíram que” as abas em segundo plano são oriundas da Caixa Postal da Estação
Radiogoniométrica da Marinha em Belém, uma vez que as mesmas pertencem a sigla da
OM supracitada, conforme imagem 7, da página 6” (fls. 58).
Ademais, a partir dos dados constantes na imagem (fls. 10), revelou-se provável que o registro
tivesse ocorrido durante o processamento da mensagem no período compreendido entre as
18h e 21h, do dia 21 de agosto de 2021. Em decorrência, conclui-se pela existência de fortes
indícios de que foi produzido por militar que se encontrava de serviço no Posto de Recepção
da ERMBe, naquele horário.
As principais suspeitas, em razão das provas até então colhidas, recaiam sobre o 2º SG-CN
961328519 EDILSON MENDES DA COSTA, 3º SG-CN 08.0217.16 KLEVERSON LUIZ
MAMEDE VIANA, CB-CN 15.047521 RENATO DE SOUZA ALEXANDRE e CB—CN
13064532 DANIEL DA LUZ SEREJO, todos servindo na ERMBe, os quais de acordo com
informações prestadas no Ofício nº 132/ERMBe, de 18 de setembro de 2021 (fls.
5_7_6/5_L6v), estavam de serviço na ERMBe, no dia 21 de agosto de 2021, data em que
ocorreu o vazamento/divulgação das mensagens O-21213OZ/AGO/2021 do Com4ºDN e O-
212200Z/AGO/2021 do SALVAMAR NORTE.
7000231-75.2024.7.00.0000
40001379290 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Verificou-se, em tese, a prática dos delitos tipificados no art. 326 do Código Penal Militar -
CPM (violação de sigilo funcional) ou, subsidiariamente, do previsto no art. 325, parágrafo
único, inciso II do CPM (crime de violação ou divulgação indevida de correspondência ou
comunicação).
Assim, à vista de circunstância indicativa da configuração de crime militar, a sindicância
concluiu pela necessidade de instauração do devido inquérito Policial Militar.” (Grifo nosso
e do original.)
Posteriormente, em sede de IPM (Portaria nº 126/ComOpNav, de 30/9/2021),
presidido pelo Contra-Almirante ALEXANDER REIS LEITE, também, com esteio em
Laudo Pericial nº 1/2022, restou comprovado que as capturas de tela foram, realmente,
realizadas pelo celular do Sgt MENDES e por ele disseminadas (IPM, Evento 19,
DILIGÊNCIAS 2).
Por fim, trago à colação excertos do Parecer da PGJM, cujas razões de decidir
acrescento ao presente voto, in litteris:
“(...) Consta dos autos que o acusado, 2º SG-CN EDILSON MENDES DA COSTA, durante o
exercício da função de Supervisor do Posto de Recepção de Comunicações, por meio do
aplicativo WhatsApp e de seu aparelho de telefone celular (91–98245-3589), compartilhou
fotografia da tela de uma estação de trabalho do Posto de Comunicações na Estação
Radiogoniométrica da Marinha, em Belém/PA, contendo informações referentes a incidente
SAR (Search and Rescue). Nesse momento, o Acusado transmitiu informações sensíveis para
outros grupos denominados "Operadores CN", "SUP SVC PC!" e "OPERAÇÃO
TORPEDEX 2021”, os quais não faziam parte daquele procedimento.
Na realidade, essas mensagens fazem parte de procedimento especial a ser conduzido em
caso de ausência de comunicação de Embarcação com a autoridade responsável por realizar
o acompanhamento de sua movimentação (cf. Norma constante na COMOPNAVINST nº
32-028/2014). As comunicações desse nível estão incorporadas à Rede de Comunicações
Integradas da Marinha (RECIM), do Comando de Operações Navais da Marinha do Brasil,
portanto, com circulação restrita de informações que compõem a rede interna da Marinha
em todo o Brasil, com grau sigiloso para todos os operadores.
A Doutrina Básica de Comunicações Navais da Marinha do Brasil, contida na norma interna
‘EMA-412’, estabelece os princípios gerais do Sistema de Comunicações da Marinha
(SISCOM). Nesse aspecto, conforme se infere da resposta contida no Ofício nº 02-
12/ComOpNav-MB, da lavra do Comando de Operações Navais, é possível perceber a
violação do sigilo perpetrada pelo militar ao revelar as informações: [...]
”1.2. As informações que trafegam no SISCOM, dentre elas as mensagens objeto do presente
IPM, devem ter a sua confidencialidade, autenticidade e integridade protegidas, devendo ser
negado o conhecimento àqueles que não tenham necessidade de conhecer, de forma a
preservar as comunicações contra violações ou revelações não desejadas, objetivo precípuo
do requisito de Segurança das Comunicações Navais.” (destaque nosso)
Extrai-se in casu a presença da materialidade e a autoria do delito imputado ao Acusado,
sobejamente demonstradas pela prova documental e pericial, bem como pelos depoimentos
das testemunhas e do próprio Acusado.
Importante destacar que o comportamento delituoso é altamente reprovável, dada a
revelação de assunto sensível e restrito apenas ao pessoal envolvido nas atividades de apoio
e resgate, em momento algum devendo ser compartido a terceiros estranhos às referidas
atividades, ainda que fossem militares. Não há dúvida, portanto, de que o compartilhamento
7000231-75.2024.7.00.0000
40001379290 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

das mensagens acarretou real repercussão negativa sobre a credibilidade e eficiência da
Marinha do Brasil. Agiu o Acusado com total quebra de confiança no trato de informações
sensíveis da Força, com franca exposição da Administração Militar.
Em outra senda, curial repisar que para a configuração do crime em tela, violação de sigilo
funcional, basta a mera potencialidade lesiva à Administração Militar, situação ocorrente
no caso concreto.” (Grifos nossos.)
Dessa forma, comprovadas a materialidade e a autoria do delito, e na ausência
de qualquer excludente de ilicitude ou de culpabilidade, é de ser reformada a Sentença
absolutória, para condenar o Apelado pela prática do crime insculpido no art. 326, caput, do
CPM.
Razões expostas, passo ao cálculo trifásico da pena:
1ª fase da dosimetria: analisadas as circunstâncias judiciais previstas no art.
69 do CPM, verifica-se que o Apelado é réu primário e possui bons antecedentes. Assim,
ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, aplico a pena-base no mínimo legal
estabelecido no art. 326, caput, do CPM, em 6 (seis) meses de detenção.
2ª fase da dosimetria: considerando que na segunda fase está presente a
agravante do art. 70, inciso II, alínea l, do CPM (estando em serviço), já que o 2ºSG-
CN EDILSON MENDES DA COSTA encontrava-se escalado como Supervisor do Posto de
Recepção de Comunicações, na Estação Radiogoniométrica da Marinha em Belém, Estado do
Pará (Evento 1, Doc. 30, fl. 40), razão pela qual aumenta-se a pena em 1/5 (art. 73 do CPM),
e diante da ausência de atenuantes, a pena intermediária a ser considerada deve ser de 7
(sete) meses e 6 (seis) dias de detenção.
3ª fase da dosimetria: considerando que não há incidência de causa especial
de aumento ou de diminuição, a pena é tornada definitiva em 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de
detenção.
Concedo ao Apelado o benefício da suspensão condicional da pena pelo prazo
de 2 (dois) anos, com base no art. 84 do CPM c/c o art. 606 do CPPM, mediante o
cumprimento das condições previstas no art. 626 do CPPM, excetuada a da alínea “a”,
acrescidas da obrigatoriedade do comparecimento trimestral perante o Juízo da Execução ou
de outro que lhe for designado, ficando a realização da audiência admonitória a cargo do Juiz
Federal da Justiça Militar da 8ª CJM, nos termos do art. 611 do CPPM.
Por fim, fixo o regime prisional inicialmente aberto para o eventual
cumprimento da pena, na forma prevista no art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal comum
c/c o art. 110 da Lei nº 7.210/1984, assegurando-lhe o direito de recorrer em liberdade.
Tendo em vista que transcorreu o interregno prescricional de dois anos (redação
anterior à alteração legislativa, pois o fato ocorreu em 2021) entre o recebimento da denúncia
e o acórdão condenatório, deve-se declarar de ofício a prescrição da pena em concreto (Art.
125, inc. VII, §§ 1º e 5º, II, CPM).
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de dar provimento ao presente
recurso de apelação do MPM, para reformar a Sentença a quo e condenar 2º SG EDILSON
MENDES DA COSTA, pela prática do crime do art. 326, caput, do CPM, à pena de 7 (sete)
7000231-75.2024.7.00.0000
40001379290 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

meses e 6 (seis) dias de detenção, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, com
fulcro no art. 84 do CPM, com a observância das condições estabelecidas no art. 626 do
CPPM, exceto a da alínea “a”, designando o Juiz Federal da Justiça Militar da 8ª CJM como
o competente para presidir a audiência admonitória, nos termos do art. 611 do CPPM, fixando
o regime prisional inicialmente aberto para o eventual cumprimento da pena e concedendo o
direito de recorrer em liberdade. Por fim, declaro a extinção da punibilidade pela prescrição
da pretensão punitiva, "ex vi" do art. 123, inciso IV, e do art. 125, inciso VII, e § 1º, todos do
CPM.

Documento eletrônico assinado por CELSO LUIZ NAZARETH, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei
11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001379290v5 e do código CRC 7e586c37.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CELSO LUIZ NAZARETH
Data e Hora: 10/12/2025, às 14:18:24
1. Neves Cícero Robson Coimbra, e Streifinger Marcello, Manual de Direito Penal Militar- Volume único, 8.ed, ver, atual.
E ampl- São Paulo : Editora JusPodivm, ano 2024.
2. 2. Rossetto, Enio Luiz, Código Penal Militar Comentado,
7000231-75.2024.7.00.0000
40001379290 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000231-75.2024.7.00.0000/PA
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: EDILSON MENDES DA COSTA
ADVOGADO(A): FRANCINETE DO SOCORRO SANTOS BASTOS (OAB PA009605)
VOTO CONVERGENTE
Votei, acompanhando a unanimidade dos Ministros desta Corte, para conhecer e
dar provimento ao recurso de apelação do Ministério Público Militar (MPM), a fim
de reformar a sentença a quo e condenar o Segundo-Sargento EDILSON MENDES DA
COSTA, pela prática do crime do art. 326, caput, do Código Penal Militar (CPM), à pena de
7 (sete) meses e 6 (seis) dias de detenção, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois)
anos, com fulcro no art. 84 do CPM, com a observância das condições estabelecidas no art.
626 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), exceto a da alínea "a", designando o Juiz
Federal da Justiça Militar da 8ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM) como o competente
para presidir a audiência admonitória, nos termos do art. 611 do CPPM, fixando o regime
prisional inicialmente aberto para o eventual cumprimento da pena e conceder o direito de
recorrer em liberdade.
Em seguida, acompanhando a unanimidade dos Ministros desta Corte, votei
para declarar a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, com
fundamento no art. 123, IV, e no art. 125, VII, e § 1º, todos do CPM, nos termos do voto
proferido pelo Relator, Ministro Celso Luiz Nazareth.
1. Objeto do recurso
O MPM interpõe recurso de apelação contra a sentença proferida pelo Conselho
Permanente de Justiça da Auditoria da 8ª Circunscrição Judiciária Militar, de 25/1/2024, que
absolveu o Segundo-Sargento Edilson Mendes da Costa do crime previsto no art. 326
(violação de sigilo funcional) c/c art. 9º, II, “b”, do CPM, com fundamento no art. 439, "e",
do CPPM.
Em suas razões de apelação, o MPM requer o provimento do recurso para que
seja reformada a sentença, com a condenação do Segundo-Sargento Edilson Mendes da Costa
como incurso no crime de violação de sigilo funcional, sustentando que a materialidade e
autoria estão devidamente comprovadas nos autos.
2. Razões de decidir
Consta na denúncia que no dia 21/8/2021, o acusado estava escalado para o
serviço de supervisor do posto de recepção de comunicações, na Estação Radiogonométrica
da Marinha em Belém, Estado do Pará, e, durante o serviço, teria utilizado seu aparelho de
telefone celular para compartilhar, por meio dos grupos do aplicativo
de WhatsApp, fotografia da tela de uma estação de trabalho que continha informações
sigilosas referentes a incidente SAR (sigla da expressão inglesa Search and Rescue, que
significa busca e resgate).
7000231-75.2024.7.00.0000
40001378614 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

As mensagens de SAR (Search and Rescue) compõem parte do procedimento
especial a ser conduzido em caso de ausência de comunicação do navio com a autoridade
responsável por realizar o acompanhamento de sua movimentação.
De acordo com o referido procedimento, tendo em vista o desconhecimento
quanto à real situação do meio naval, antes da abertura do incidente SAR são transmitidas
mensagens com tramitação preferencial ao próprio navio e distribuídas, via sistema interno
específico, para outras Organizações Militares para que essas se mantenham alertas para
eventual comunicação que venha a ser transmitida pelo navio ou outro meio que o tenha
avistado ou recebido informações a seu respeito.
Ressalta-se que tais mensagens fazem parte da Rede de Comunicações
Integradas da Marinha (RECRIM), do Comando de Operações Navais da Marinha do
Brasil, em todo o Brasil, e tem grau sigiloso, para todos os operadores, sendo proibido o uso
de celular pessoal dos militares no posto de serviço de telecomunicações.
De acordo com o laudo pericial confeccionado, restou apurado que "há indícios
que coadunam no sentido de que o referido registro possa ter ocorrido na OM detentora da
Caixa Postal registrada na imagem" ou seja, existem fortes indícios que indicam que a
fotografia foi tirada da tela do computador localizado na Estação Radiogonométrica da
Marinha em Belém, tendo em vista que foi realizada a identificação da Caixa Postal, por
meio da Sigla da Organização Militar (processo 7000009-32.2022.7.08.0008/PA, evento 1,
DOC4).
Também foram realizadas diligências, como busca e apreensão dos aparelhos
celulares dos miliares escalados para o serviço de supervisor, quebra de sigilo dos dados
telemáticos dos militares, perícia nos referidos aparelhos e, nos termos do Ofício nº 02-
10/Com0pNav—MB lll/084201, foram realizadas as seguintes conclusões: (processo
7000009-32.2022.7.08.0008/PA, evento 19, DOC1)
... foi identificado nas "Evidência 2” e "Evidência 3” o recebimento de (documentos atinentes
ao evento SAR encaminhados pelo usuário de número de telefone ***, identificado no
aplicativo WhatsApp como "Mendes” e que coincide com o número do chip do portador da
”Evidência 1". A partir do exame dos arquivos extraídos, constatou-se que esse usuário enviou
um total de 4 (quatro) documentos em grupos de WhatsApp dos quais os militares das
Evidências 2 e 3 participam. A mensagem relativa ao POSTUAL UNO foi encaminhada às
17h08 para o grupo ”SUP SVC Pct” (Evidência 2) e um trecho da mensagem relativa ;à
abertura do incidente SAR foi encaminhado às 21h01, 21h03 e 22h55, respectivamente aos
grupos "OPERADORES CN” (Evidência 3), “SUP SVC PC!” (Evidência 3) e “OPERAÇÃO
TORPEDEX 2021" (Evidência 2).
No Quesito 4 buscou—se identificar se os arquivos relacionados aos itens 19 e 23, localizados
na ”Evidência 2 por Ocasião da primeira perícia, foram ou não criados a partir do
dispositivo móvel periciado ("Evidência 2"). Em resposta, foi afirmado que em relação ao item
19 verificou—se que foi encaminhado pelo usuário “Mendes”, número de telefone ***, para o
grupo ”SUP SVC PC!”, existente na “Evidência 2"
O item 23, de igual modo foi encaminhado pelo usuário "Mendes" número de telefone ***
para os grupos ”Operadores CN”, “SUP SVC PC!" e “Operação “TORPEDEX 2021“,
localizado na “Evidência 2".
7000231-75.2024.7.00.0000
40001378614 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por fim, no Quesito 6 foi questionado se as peritas poderiam acrescentar alguma informação
relevante a fim de elucidar a autoria do fato investigado. Foi ressaltado que a partir dos prints
extraídos, conforme solicitado no Quesito, 1, foram localizadas conversas na “Evidência 2”
provenientes do usuário de número de telefone ***, identificado como "Mendes”, o qual
encaminhou as imagens (itens 19 e 23 do Relatório de Extração da “Evidência 2”), conforme
apresentado na resposta ao Quesito 4. Por fim, ressaltou-se que o referido número encontra-se
registrado no WhatsApp instalado na "Evidência 1”, pertencente ao 2ºSG-CN 06.0285.19
EDILSON MENDES DA COSTA.
Desse modo, a partir dos novos elementos colhidos pela perícia forense verificou-se que a
divulgação em diversos grupos de WhatsApp de arquivos afetos ao evento SAR com o
NPaGoiana apontavam para uma possível autoria do 2ºSG-CN 06028519 EDILSON
MENDES DA COSTA, uma vez que os arquivos foram divulgados a partir do telefone
particular do militar, consoante registrado pelas peritas na resposta ao Quesito 6, e em
horário de serviço. Por outro lado, não houve a identificação de elementos que vinculassem os
demais militares a referida divulgação, tampouco que os mesmos tenham procedido à
divulgação de tais arquivos em outros grupos.
Dessa forma, verifica-se que as mensagens partiram do celular do acusado
durante o serviço.
Em seus depoimentos, as testemunhas arroladas pelo Ministério Público
Militar, Terceiro-Sargento Kleverson Luiz Mamede Viana, cabo Renato de Sousa Alexandre e
cabo Daniel da Luz Serejo, foram uníssonas em afirmar que tinham relacionamento apenas
profissional com o acusado e também estavam de serviço na Estação Radiogoniométrica da
Marinha. Asseveraram que o acusado estava na função de supervisor e, por isso, ficava de
serviço durante todo o dia. Relataram que participavam do grupo do aplicativo
de WhatsApp “Operadores CN”, mas que não teriam visto a foto da mensagem de
SAR (Search and Rescue) no grupo. Pontuaram que não viram o acusado fotografar e nem
usar o telefone pessoal durante o serviço.
Já as testemunhas arroladas pela defesa informaram o que se segue.
O Primeiro-Sargento Kleber Annes de Oliveira Brabo afirmou que também
tirava serviço de supervisor e pelo conteúdo da mensagem de SAR (Search and Rescue) ser
confidencial, não é comum transmiti-la por meio do aplicativo de Whatsapp. Informou que é
utilizado um telefone funcional durante o serviço e que o uso de telefone pessoal é
proibido. Pontuou que não teve conhecimento do vazamento da mensagem de SAR (Search
and Rescue) no aplicativo de WhatsApp. Asseverou que no período de 30 de novembro a 1º
de dezembro de 2021, estava de serviço como supervisor e que no retorno do jantar, o
operador passou a informação de que havia uma determinação para apagar todas as
mensagens do telefone funcional e ficou ciente da troca posterior do telefone funcional.
O Terceiro-Sargento David José Menezes Lopes afirmou que estava de serviço
no período de 30 de novembro a 1º de dezembro de 2021 e recebeu determinação para que
apagasse todas as mensagens presentes no telefone funcional e executou a ordem, mas não
soube o motivo dessa determinação e, no dia seguinte, o telefone funcional foi substituído.
O Cabo Douglas Villander Oliveira Rocha afirmou que foi realizada a troca do
aparelho funcional e a troca do chip do celular antigo para o novo celular e todas as
mensagens que estavam no celular antigo desapareceram. Asseverou que participava do
grupo “Operadores CN”, mas não se recordava dessa mensagem de vazamento.
7000231-75.2024.7.00.0000
40001378614 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Cabo Ranther Mateus da Silva Cardoso e o cabo Jhonatan Pereira da Silva
afirmaram que faziam parte do grupo "Operador CN", mas não haviam ouvido falar do
vazamento da mensagem SAR e no grupo não constava o telefone funcional.
O acusado, Segundo-Sargento da Marinha Edilson Mendes da Costa, em seu
interrogatório, afirmou que possui 17 (dezessete) anos de serviço na Marinha, que seu
conceito é próximo da nota dez e nunca foi punido. Asseverou que no dia dos fatos estava de
serviço como supervisor do posto de comunicação e a mensagem enviada pelo sistema da
Marinha não veio com o caráter reservado. Ressaltou que não tirou a foto do computador e
não estava com o aparelho celular pessoal na sala. Pontuou que no dia havia mais
três militares, o Sargento Mamede, o Cabo Renato Sousa e o Cabo Daniel da Luz Serejo.
Acrescentou que o telefone *** é o seu número pessoal e não sabe informar se
pegaram seu telefone da sua mochila e fotografaram. Ressaltou que os três operadores de
serviço de dia e o supervisor tinham acesso ao telefone funcional. Afirmou também que,
possivelmente, algum militar pode ter tirado a foto e encaminhado pelo aplicativo WhatsApp,
pois todas mensagens do celular funcional, por ordem superior, foram apagadas e o aparelho
foi trocado no dia em que houve a apreensão dos telefones pessoais.
Em que pese os depoimentos testemunhais não serem conclusivos acerca da
autoria, observa-se que são coerentes e harmônicos entre si, não havendo conflitos entre as
versões apresentadas.
Já as provas periciais indicam que a foto da mensagem SAR (Search and
Rescue) foi tirada da tela do computador da Estação Radiogoniométrica da Marinha e
encaminhada pelo aparelho pessoal do acusado aos grupos do aplicativo WhatsApp, portanto,
restou plenamente evidenciada nos autos a autoria e a materialidade delitivas.
Verifica-se que o fato terem sido apagadas todas as mensagens do telefone
funcional e ter sido realizada a posterior substituição do aparelho, conforme relatado nos
depoimentos das testemunhas, em nada influencia no apontamento da autoria do delito
imputada ao acusado, tendo em vista que ficou constatada pela perícia que a mensagem foi
enviada de seu celular pessoal, e não do telefone funcional.
A conduta ilícita atribuída ao réu está descrita no art. 326 do Código Penal
Militar, nos seguintes termos:
Violação de sigilo funcional
Art. 326. Revelar fato de que tem ciência em razão do cargo ou função e que deva permanecer
em segredo, ou facilitar-lhe a revelação, em prejuízo da administração militar:
Pena - detenção, de seis meses a dois anos, se o fato não constitui crime mais grave.
O delito de violação de sigilo funcional está inserido no Título VII do Código
Penal Militar que trata dos “crimes contra a Administração Militar”. Tem, como
escopo tutelar, no caso, os dados e registros de uso exclusivo da Administração
Militar, impondo ao agente público o dever de agir com fidelidade aos preceitos normativos e
7000231-75.2024.7.00.0000
40001378614 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

valores que lhe são impostos durante o desempenho de suas funções, consumando-se
simplesmente com a efetiva revelação ou facilitação da revelação do fato que tem a ciência
em razão de sua função e que deveria manter em segredo, em prejuízo à instituição militar.
No caso, o prejuízo à Administração Militar se deu com a exposição da Marinha
do Brasil e a insegurança gerada na divulgação, por meios indevidos, das informações
sigilosas.
Importante ressaltar que o acusado, por ser um militar experiente e exercer a
função de supervisor, sabia exatamente a sensibilidade e importância da mensagem de alerta
para a ausência de comunicação do navio. Claramente, portanto, cometeu ato atentatório à
Administração Militar, pois detinha o dever de sigilo.
Não se trata de registros de acesso público e não podem, assim, ser divulgados
por outra pessoa. Podem ser consultados por quem tenha autorização, mas não podem ser
passados à esfera de disponibilidade de terceiros, pois estão sob a custódia, tão somente,
da Administração Militar, pois pertencem ao Estado Brasileiro.
Verifica-se que a conduta do acusado é grave, pois deixou em alerta
as autoridades responsáveis que ficaram receosas pela quebra de confiança que a situação
poderia causar à Marinha e ao próprio Estado Brasileiro. Sem falar no receio de esses dados
acabarem sendo divulgados para toda população ou comercializados para a mídia.
Dessa forma, restaram devidamente caracterizadas a materialidade e a autoria
do delito, estando a conduta perpetrada pelo acusado devidamente subsumida ao tipo penal
previsto no art. 326 do Código Penal Militar.
Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte, como aponta o seguinte julgado:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO
DE SIGILO FUNCIONAL. ART. 326 DO CPM. SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO DE
PRODUTOS CONTROLADOS - SFPC. INFORMAÇÃO INDEVIDA. DADOS. SISTEMA DE
GERENCIAMENTO MILITAR DE ARMAS - SIGMA. ALEGAÇÃO. ATIPICIDADE.
CONTEÚDO.
INTERESSE
DESTINATÁRIO.
IMPROCEDÊNCIA.
RENOVAÇÃO.
CERTIFICADO. REGISTRO. ARMA DE FOGO. PROCESSAMENTO. DEFENSORIA
PÚBLICA DA UNIÃO. ALEGAÇÃO. AUSÊNCIA. COMPROVAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA
ECONÔMICA.
POSSIBILIDADE.
NOMEAÇÃO.
DEFENSOR
DATIVO.
NÃO
ARBITRAMENTO.
HONORÁRIOS.
RECURSO
DESPROVIDO.
DECISÃO
UNÂNIME. Demonstrado nos autos, pelo farto conjunto de provas colacionadas, que o
militar violou o sigilo profissional. Para que se caracterize o delito previsto no art. 326 do
CPM basta que o agente revele ou venha a facilitar a revelação de um fato cujo sigilo se dê
em razão do cargo ou função que exerce, em prejuízo à instituição militar. É justamente o
que a tipificação do crime em análise pretende coibir, que o agente quebre a confiança que
lhe fora depositada pela Administração Militar. Portanto, a divulgação antecipada de
imagens do banco de dados do sistema SIGMA, ainda que seja para o próprio requerente em
processo de obtenção do certificado de registro de arma de fogo, é suficiente para o
preenchimento das elementares do tipo penal ínsito no referido dispositivo repressivo
castrense. A materialidade delitiva encontra-se bem delineada conforme a farta documentação
apensada aos autos, restando correta a condenação operada pelo Juízo a quo. Não há que se
falar em condenação de acusado, no âmbito da Justiça Militar da União, ao pagamento de
honorários ao Fundo de Aparelhamento e Capacitação Profissional da Defensoria Pública da
União, se o Ato Normativo nº 211/2006, do Superior Tribunal Militar, prevê a hipótese de
nomeação alternativa de Defensor Dativo. Apelo defensivo que se nega provimento. Decisão
7000231-75.2024.7.00.0000
40001378614 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

por unanimidade. (Superior Tribunal Militar. apelação CRIMINAL nº 7000614-
24.2022.7.00.0000. Relator: Ministro Carlos Augusto Amaral Oliveira. Data de Julgamento:
16/03/2023, Data de Publicação: 04/04/2023) (grifo nosso)
Conclui-se, portanto, que o acusado vulnerou seu dever militar, sem justificativa
plausível para isentá-lo de responsabilidade, pois sua conduta antijurídica está perfeitamente
subsumida ao tipo legal previsto no art. 326 do Código Penal Militar.
Por tudo que foi posto, assiste razão aos argumentos apresentados pelo
Ministério Público Militar e merece reparo a sentença, sendo impositiva a condenação.
Assim, passo à dosimetria da pena.
Considerando que as circunstâncias judiciais delineadas no art. 69 do CPM são
favoráveis ao acusado, principalmente o fato de ser primário e de bons antecedentes, fixo a
pena-base no mínimo legal de 6 (seis) meses de detenção.
Na segunda fase, está presente a agravante do art. 70, II, "l", do CPM (estar em
serviço), já que o acusado encontrava-se escalado na condição de supervisor, razão pela qual
aumento a pena em 1/5 (um quinto, nos termos do art. 73 do CPM, que resulta em 7 (sete)
meses e 6 (seis) dias de detenção, a qual torna-se definitiva em razão da ausência de causas
especiais de aumento ou de diminuição.
Concedo o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, nas condições do art.
626 do CPPM, à exceção de sua alínea “a”, acrescida da obrigatoriedade de comparecer
trimestralmente perante o Juízo da Execução, designando o Juiz Federal da Justiça Militar da
8ª Circunscrição Judiciária Militar para presidir a audiência admonitória, nos termos do art.
611 do Diploma Processual Castrense.
Deixo de converter a pena de detenção em prisão, na forma do art. 59 do CPM,
por ser incompatível com a aplicação do benefício do sursis, conforme entendimento
prevalente nesta Corte. Vejamos:
EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. sentença ABSOLUTÓRIA.
REFORMA. INJÚRIA E AMEAÇA. CONFIGURAÇÃO. CONDENAÇÃO. UNÂNIME. Incide
no crime de injúria e de ameaça Oficial que importuna Cabo, por mais de dois anos, por meio
de ligações, de mensagens e de criação de perfis falsos em redes sociais. O argumento contido
na sentença é insuficiente para embasar a absolvição do crime de injúria, ficando evidente no
comportamento do acusado a vontade de ofender e de vilipendiar o suposto rival. Igualmente,
o crime de ameaça está configurado diante da intimidação plenamente apta a abalar a
tranquilidade da vítima. Arcabouço probatório apto a ensejar a condenação nos moldes
pleiteados pelo Ministério Público Militar, tanto para o crime de injúria quanto para o crime
de ameaça. Penas fixadas no mínimo legal, a teor do art. 69 do CPM e da ausência de
atenuantes e de agravantes, bem como de minorantes ou de majorantes, somadas com
fundamento no art. 79 do CPM. A concessão do sursis, por preenchimento dos requisitos
legais, é incompatível com a conversão da pena restritiva de liberdade, até 2 (dois), em prisão,
conforme dicção do art. 59 do CPM. recurso ministerial provido. Decisão por unanimidade.
(Superior Tribunal Militar. apelação CRIMINAL nº 7000830-82.2022.7.00.0000. Relator:
Ministro Carlos Augusto Amaral Oliveira. Data de Julgamento: 22/06/2023, Data de
Publicação: 05/07/2023)
Fixa-se o regime aberto em caso de eventual cumprimento da pena, na forma
prevista no art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal.
7000231-75.2024.7.00.0000
40001378614 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No entanto, considerando a condenação à pena de 7 (sete) meses e 6 (seis) dias
de detenção, deve ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva estatal, pois decorreu
tempo suficiente entre o recebimento da denúncia e a presente data.
No caso em exame, a denúncia foi recebida em 14/6/2022, consistindo esse no
primeiro marco interruptivo para a contagem do prazo da prescrição da pretensão punitiva do
réu, conforme o inciso I do § 5º do art. 125 do CPM.
Em Sessão de Julgamento, ocorrida em 25/1/2024, o Conselho Permanente de
Justiça absolveu o acusado, com fundamento no art. 439, “e”, do CPPM. Portanto, a sentença
absolutória não configurou novo marco interruptivo da prescrição da pretensão punitiva do
Estado.
Nessa linha de raciocínio, considerando a pena de 7 (sete) meses e 6 (seis) dias
de detenção, tem-se que o lapso temporal a ser considerado para fins de prescrição seria de 2
anos, a teor da redação dada ao art. 125, inciso VII, do CPM, antes da alteração pela Lei
14.688/2023.
Desse modo, tendo em vista que decorreu mais de 2 (dois) anos entre o
recebimento da denúncia e a presente data, torna-se imperativo o reconhecimento da extinção
da punibilidade pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado.
3. Dispositivo
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso de apelação
interposto pelo Ministério Público Militar e de dar-lhe provimento para, reformando a
sentença absolutória recorrida, condenar o Segundo-Sargento da Marinha Edilson Mendes da
Costa à pena de 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de detenção, como incurso no crime previsto no
art. 326 do CPM, a ser cumprida em regime aberto, com o direito de recorrer em liberdade e
com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos. Contudo, declaro a extinção da
punibilidade do Segundo-Sargento da Marinha Edilson Mendes da Costa, em decorrência da
prescrição da pretensão punitiva pela pena em concreto, com fulcro no art. 123, IV, e no art.
125, VII, todos do CPM.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Revisor, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001378614v16 e do código CRC ccacaf59.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 28/11/2025, às 15:39:20
7000231-75.2024.7.00.0000
40001378614 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR